Tribunal: TJSP
Processo: 1089556-31.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Inconformismo.
Análise de anterior recurso de agravo de instrumento 2109198-45.2017.8.26.0000 envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Inconformismo.
Análise de anterior recurso de agravo de instrumento 2109198-45.2017.8.26.0000 envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da Portaria 1028 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso concreto que se trata de aquisição por outra forma contratual, além de ausência de contratações – Sentença de extinção mantida, ante a ausência de interesse de todos os autores - art. 485, VI, do CPC. – Sucumbência que decorre de lei e da aplicação do princípio da causalidade – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089556-31.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADVALDO FRANCO SANTIAGO PEDROSA (JUSTIÇA GRATUITA), CINTIA
LADISLAU DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), CLAYTON PERINA (JUSTIÇA
GRATUITA),
LEONIZIO
CASSIANO
NOGUEIRA
(ESPÓLIO),
DENISE
NOGUEIRA (HERDEIRO), MANOEL DE SOUZA (ESPÓLIO), GENI DELGADO
DE SOUZA (HERDEIRO), MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), HELIA IEDA DA CUNHA DREIER (JUSTIÇA GRATUITA), JAIR
EVARISTO BRASILEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO ARRUGIERO
BREDA (ESPÓLIO), JAIRO BREDA (HERDEIRO), JORGE APARECIDO
PORTARI (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO ENESIO ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA), VANDERVAL ALVES PEREIRA (ESPÓLIO), MARCUS FERNANDO
PIMENTA PEREIRA (HERDEIRO), MARINO GALHUMI (ESPÓLIO), MARIA
FERNANDA NEGRÃO GALHUMI DE ARRUDA (HERDEIRO), JOSE ANTONIO
BARBOSA (ESPÓLIO), ODETE ANTUNES BARBOSA (HERDEIRO), SIDNEI
NEGRINI (JUSTIÇA GRATUITA) e SONIA MARIA OTTOLINI ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089556-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81783
Assinatura Eletrônica
VOTO No 81783
APELAÇÃO CÍVEL No 1089556-31.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ADVALDO FRANCO SANTIAGO PEDROSA, CINTIA LADISLAU DA
COSTA, CLAYTON PERINA, LEONIZIO CASSIANO NOGUEIRA, DENISE NOGUEIRA,
MANOEL DE SOUZA, GENI DELGADO DE SOUZA, MARIA DAS DORES DE
OLIVEIRA, HELIA IEDA DA CUNHA DREIER, JAIR EVARISTO BRASILEIRO,
ANTONIO ARRUGIERO BREDA, JAIRO BREDA, JORGE APARECIDO PORTARI,
MARCIO ENESIO ARAUJO, VANDERVAL ALVES PEREIRA, MARCUS FERNANDO
PIMENTA PEREIRA, MARINO GALHUMI, MARIA FERNANDA NEGRÃO GALHUMI DE
ARRUDA, JOSE ANTONIO BARBOSA, ODETE ANTUNES BARBOSA, SIDNEI
NEGRINI E SONIA MARIA OTTOLINI ALVES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997
Extinção do feito.
Inconformismo. Análise de anterior recurso de agravo de instrumento
2109198-45.2017.8.26.0000 envolvendo as mesmas partes no qual
já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente
da ACP.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da
Portaria 1028
Interpretação restritiva dos termos do título
executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados
naquele período. Caso concreto que se trata de aquisição por outra
forma contratual, além de ausência de contratações Sentença de
extinção mantida, ante a ausência de interesse de todos os autores -
art. 485, VI, do CPC.
Sucumbência que decorre de lei e da
aplicação do princípio da causalidade Não provimento.
Vistos.
Cuida-se de apelação contra sentença de improcedência
proferida nos autos da ação ajuizada pela parte autora em face de TELEFÔNICA
BRASIL S.A.
Pretendem a reforma da decisão. Questionam a veracidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089556-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81783
das radiografias e pleiteiam a exibição dos contratos de participação financeira no
plano de expansão; condenando a apelada ao pagamento da sucumbência em
observância ao princípio da causalidade.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas porque, na hipótese dos autos, deve-se ratificar o acórdão prolatado
nos autos do agravo de instrumento 2109198-45.2017.8.26.0000.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao
VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve
a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo
com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089556-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81783
porque a participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a
partir da quitação do contrato de expansão.
No caso, os documentos apresentados revelam a pretensão
de liquidar direitos inexistentes, vez que os autores Advaldo Franco Santiago
Pedrosa, Cintia Ladislau Da Costa, Espólio De Leonizio Cassiano Nogueira,
Espólio De Manoel De Souza, Helia Ieda Da Cunha Dreier, Jair Evaristo
Brasileiro, Jairo Breda, Jorge Aparecido Portari, Marcio Enesio Araujo,
Espólio De Vanderval Alves Pereira, Espólio De Marino Galhumi, Odete
Antunes Barbosa, Sidnei Negrini, Sonia Maria Ottolini Alves e Maria das
Dores Queiroz não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre
25.08.1996 e 30.06.1997 sob a égide da Portaria 1028 do Ministério das
Comunicações. A contratação destes autores se deu em modalidades não
abarcadas pela ação coletiva (PCT planta comunitária de telefonia, tarifa de
habilitação e transferência do direito de uso) ou fora do período delimitado pela
ação coletiva. Tal circunstância revela que estes autores não são titulares do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefônica em apresentar documento que revele os dados
referentes à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente
cumprido pela apelada, que demonstrou que a parte autora não possui qualquer
direito. É certo, ainda, que a parte apelante não demonstrou a falta de veracidade
das informações apresentadas.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a
diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do
trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089556-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81783
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença.
Frise-se que a parte apelante teve oportunidade para
apresentar documentação que infirmasse as informações trazidas pela radiografia
juntada, quedando-se inerte. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que
foram extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito
de telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo
formulado, prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a
rejeição do pedido.
No tocante aos autores Clayton Perina, Geni Delgado De
Souza, Espólio De Antonio Arrugiero Breda e Espólio De Jose Antonio
Barbosa, as radiografias juntadas a fls. 262/265 não demonstram a existência de
contratações print nada consta. Ressalte-se que tais autores sequer indicaram
o número das linhas de telefone das quais seriam titulares, o que inibe a ordem
de inversão do ônus da prova, posto que ausente a demonstração de indícios
mínimos da existência da contratação.
Com efeito, a própria parte interessada deixou de declinar
dados importantes para a localização de suas informações cadastrais (número da
linha de telefone e do NRC), o que ficou evidente pela planilha de fl. 8. Assim,
considerando que a Turma Julgadora defere a inversão do ônus da prova desde
que hajam elementos mínimos acerca da existência do contrato, não pode ela ser
aplicada a este caso, não devendo ser reconhecida a habilitação dos autores
acima mencionados, se eles não sabem dizer se são donos, ou não, de alguma
linha vinculada a um número de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089556-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81783
Relativamente à sucumbência, também devem ser mantida a
condenação.
O fundamento é o de que a parte somente ingressou com
ação diante da omissão da Telefônica, que não forneceu os documentos
referentes aos contratos após pedido administrativo. Ocorre que a Telefônica não
está obrigada a atender pedidos extrajudiciais e não poderá sofrer consequências
por agir no comando legal. O contratante é quem tem por dever guardar seus
documentos e se ingressa com ação sem ter noção se tem ou não direito,
responde pela sucumbência experimentada. A Telefônica contratou advogado
para exercício do direito de resposta e esses profissionais serão remunerados,
pelo princípio da causalidade.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC para todos os autores.
Em razão do que se decide, a verba de sucumbência que havia sido fixada fica
majorada para R$1.500,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, em razão da
interposição do recurso, ressalvada a eventual gratuidade deferida.

ENIO ZULIANI
Relator